Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO PARITÁRIA. DESAVENÇAS. ÂMBITO FAMILIAR. MEDIDAS LEGAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O Juízo de origem concluiu que embora a situação evidencie um desacordo familiar e desentendimentos recíprocos entre irmãos, especialmente por divergências em relação ao cuidado com a genitora de ambos, não há nos autos demonstração de que o recorrente tenha suportado dano pessoal capaz de causar desequilíbrio psicológico expressivo, motivo pelo qual o pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que estaria suportando inúmeros danos ao seu direito da personalidade. Defende que o réu/recorrido, em sua contestação, teria confessado as ofensas proferidas em seu desfavor. Sustenta, ainda, que as cópias das conversas via aplicativo de mensagem entre sua irmã e o recorrido, demonstrariam o dano moral alegado.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 58108919.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no feito.
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Na hipótese são inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, especialmente por estarem relacionados ao âmbito familiar, entretanto eles não evidenciam a violação aos direitos de personalidade do recorrente.
10. Compreendo que há uma desavença entre os irmãos envolvendo questões emocionais e financeiras. Por conseguinte, observo que as mensagens de ID 581088383 – Pág. 6/9 foram enviadas pelo recorrido para sua irmã (que também é irmã do recorrente e sua advogada), ou seja, tudo ocorreu dentro do âmbito familiar e com o intuito de se alcançar uma solução para as discordâncias já narradas.
11. Não passa despercebido desta relatoria, que nas referidas mensagens foram proferidos alguns xingamentos e acusações, porém tudo está sendo legalmente apurado em âmbito penal (ID. 58108909). Outrossim, não há indícios de que as acusações tenham se tornado indevidamente públicas ou que tenham acintosamente atingido a honra do recorrente. Do contrário, o que se observa é que foram tomadas medidas legalmente previstas por ambas as partes.
12. Sendo assim, como não foi constatada nenhuma conduta antijurídica capaz de atingir a honra do recorrente, entendo que a situação vivenciada não é apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.